Tribunal: STJ
Processo: 1015114-52.2020.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797989 - SP(2024/0445235-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOVDECOR COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDETE PINHEIRO DA SILVA - SP150385
DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
AGRAVADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP433979
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - SP432974
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA COM DISCUSSÃO SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais, ausência de
demonstração de violação aos artigos federais indicados e incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória relativa a saldo devedor de
fornecimento e montagem de móveis planejados, com reconvenção por danos
morais. Valor da causa de R$ 10.516,70.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar ao pagamento
de R$ 2.996,80 e parcialmente procedente a reconvenção para fixar danos morais
de R$ 5.000,00, com honorários de 15% para cada parte.
4. A Corte estadual negou provimento ao apelo, reconheceu a relação de consumo,
a inversão do ônus da prova, a falha na prestação de serviços e a responsabilidade
objetiva, manteve o dano moral e majorou os honorários para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927
do CC por ausência de comprovação de danos e impedimento à conclusão dos
ajustes; (ii) saber se houve violação dos arts. 389, 394 e 397 do CC por
inadimplemento confesso, mora e sustação de cheques; (iii) saber se houve
Documento eletrônico VDA54042871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c2a7af3-cbac-4a7c-b362-81cf8f746ec8

violação do
do CC por desrespeito ao
após a entrega
art. 421
pacta sunt servanda
principal; (iv) saber se houve violação do
do CC por desproporcionalidade
art. 944
do dano moral; e (v) saber se houve violação do
I, do CPC por não
art. 373,
comprovação dos fatos constitutivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar premissas do acórdão quanto à relação de consumo, falha do serviço,
extensão do dano e quantum, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
porque já alcançado o limite máximo do § 2o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória em ação monitória com discussão sobre falha na
prestação de serviços e dano moral. 2. Não se majora honorários recursais quando
já atingido o teto do
§ 2o, do CPC”.
art. 85,
CC, arts. 186, 927, 389, 394, 397, 421, 944; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, 85; CDC, art. 14.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c2a7af3-cbac-4a7c-b362-81cf8f746ec8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797989 - SP (2024/0445235-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOVDECOR COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDETE PINHEIRO DA SILVA - SP150385

DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
AGRAVADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP433979

CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - SP432974
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA COM DISCUSSÃO SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais, ausência de
demonstração de violação aos artigos federais indicados e incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória relativa a saldo devedor de
fornecimento e montagem de móveis planejados, com reconvenção por danos
morais. Valor da causa de R$ 10.516,70.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar ao pagamento de
R$ 2.996,80 e parcialmente procedente a reconvenção para fixar danos morais de R$
5.000,00, com honorários de 15% para cada parte.
4. A Corte estadual negou provimento ao apelo, reconheceu a relação de consumo, a
inversão do ônus da prova, a falha na prestação de serviços e a responsabilidade
objetiva, manteve o dano moral e majorou os honorários para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52028269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:49
Código de Controle do Documento: 7876d89d-ee39-4eb4-b432-836a5d01faaa

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do
CC por ausência de comprovação de danos e impedimento à conclusão dos ajustes;
(ii) saber se houve violação dos arts. 389, 394 e 397 do CC por inadimplemento
confesso, mora e sustação de cheques; (iii) saber se houve violação do
do
art. 421
CC por desrespeito ao
após a entrega principal; (iv) saber se
pacta sunt servanda
houve violação do
do CC por desproporcionalidade do dano moral; e (v)
art. 944
saber se houve violação do
I, do CPC por não comprovação dos fatos
art. 373,
constitutivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar premissas do acórdão quanto à relação de consumo, falha do serviço,
extensão do dano e quantum, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
porque já alcançado o limite máximo do § 2o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória em ação monitória com discussão sobre falha na prestação
de serviços e dano moral. 2. Não se majora honorários recursais quando já atingido o
teto do
§ 2o, do CPC”.
art. 85,
CC, arts. 186, 927, 389, 394, 397, 421, 944; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, 85; CDC, art. 14.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MOVDECOR
COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais não servir de suporte à
interposição de recurso especial, pela não demonstração da vulneração aos arts. 186,
389, 927, 944, 397, 394 e 421 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52028269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:49
Código de Controle do Documento: 7876d89d-ee39-4eb4-b432-836a5d01faaa

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 977-982.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 902):

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - VENDA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS
PLANEJADOS - RÉUS - ALEGAÇÃO - PRODUTOS - DEFEITO - AUTORA -
DESISTÊNCIA DA PERÍCIA - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS QUANTO
AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO -
I, DO CPC - FALHA NA
ART. 373,
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA -
DO CDC.
ART. 14
PEDIDO RECONVENCIONAL - RÉUS - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ADMISSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
REGULARMENTE E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PERDA DE
TEMPO ÚTIL PARA A RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL - JUÍZO - INDENIZAÇÃO - VALOR - - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
o DO
ART. 8
CPC.
APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
947):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA NO JULGADO -
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 186 e 927 do Código Civil, porque a recorrida teria impedido a
conclusão dos ajustes e não comprovou danos;
Documento eletrônico VDA52028269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:49
Código de Controle do Documento: 7876d89d-ee39-4eb4-b432-836a5d01faaa

b) 389, 394 e 397 do Código Civil, já que houve inadimplemento confesso
da recorrida quanto ao pagamento integral e mora caracterizada;
c) 421 do Código Civil, pois o acórdão não respeitou o pacta sunt servanda
, admitindo sustação de cheques após a entrega principal dos móveis;
d) 944 do Código Civil, porquanto o dano moral fixado não observou a
extensão do dano e estaria desproporcional; e
e) 373, I, do Código de Processo Civil, visto que a recorrida não
comprovou os fatos constitutivos, e os vícios não foram demonstrados.
Requer o provimento do recurso para que se reformem os acórdãos
recorridos e se reconheça o acolhimento das teses de ausência de falha na prestação
de serviços, improcedência do dano moral e integral recebimento do preço, e se fixe
indenização proporcional.
Contrarrazões às fls. 953-958.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
o recebimento de saldo devedor referente a fornecimento e montagem de móveis
planejados, com pedidos reconvencionais de danos morais. O valor da causa foi
fixado em R$ 10.516,70.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação monitória para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.996,80, e parcialmente
procedente a reconvenção para condenar a autora em danos morais de R$ 5.000,00,
fixando honorários em 15% para cada parte.
A Corte estadual negou provimento à apelação da autora, reconhecendo a
relação de consumo, a inversão do ônus da prova, a desistência de perícia pela
Documento eletrônico VDA52028269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:49
Código de Controle do Documento: 7876d89d-ee39-4eb4-b432-836a5d01faaa

autora, a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva, mantendo o
dano moral e majorando os honorários para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
I - Arts. 186, 389, 394, 421, e 397, 927 e 944 do CC e 373 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que não houve falha na
prestação de serviços, pois a maior parte dos móveis foi entregue, os reparos
pendentes não ocorreram por culpa da recorrida, e não se comprovou qualquer dano
moral; argumenta que a recorrida confessou o inadimplemento, caracterizando mora
e violando a obrigação de pagar o preço, devendo prevalecer o
e
pacta sunt servanda
ser recebida integralmente a quantia, além de reduzir-se o dano moral à extensão do
alegado prejuízo.
O acórdão recorrido concluiu que a relação é de consumo, houve inversão
do ônus da prova, o Juízo determinou perícia para aferir defeitos, a autora renunciou
à prova e não se desincumbiu do ônus do
I, do CPC; reconheceu falha na
art. 373,
prestação de serviço, responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), desvio produtivo
do consumidor e fixou o dano moral em R$ 5.000,00 por ser equânime e
proporcional, mantendo a condenação.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:49
Código de Controle do Documento: 7876d89d-ee39-4eb4-b432-836a5d01faaa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.797.989 / SP
Número Registro: 2024/0445235-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151145220208260004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOVDECOR COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS : CLAUDETE PINHEIRO DA SILVA - SP150385
DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
AGRAVADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP433979
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - SP432974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: b2cec0fe-9d38-447f-8efc-bbcbe45b1a75

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: b2cec0fe-9d38-447f-8efc-bbcbe45b1a75